Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0752450-92.2019.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ERNANI ORDENES PENA DESPACHO Ciente dos memoriais e do quadro esquemático apresentado pelo Distrito Federal (ids. 19452764). À Secretaria, para que anote a inscrição do i. Procurador do apelante-exequente (id. 19613565) para sustentação oral na 19a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora